Tribunal: STF
Processo: RMS 39287
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vilson Rodrigues da Silva interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão em que o Superior Tribunal Justiça (STJ) deu provimento ao agravo interno “para considerar inviável a incidência de juros e de correção monetária sobre os valores definidos na Portaria Anistiadora em sede de ação mandamental”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ANISTIA POLÍTICA. CIVIL. LEI N. 10.559/2002. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - Ordem concedida parcialmente para determinar a obrigação do Ministro de Estado da Defesa em proceder o pagamento de indenização determinada em Portaria anistiadora. Nos processos de anistia envolvendo militares, a obrigação do Ministro de Estado da Defesa em proceder ao pagamento permanece incólume até determinação em contrário do Ministério da Justiça, o qual detém a prerrogativa de realizar a revisão desse procedimento. Agravo interno que pretende a não incidência de juros e correção monetária. 



    II - A Primeira Seção do STJ tem determinado que a autoridade apontada como coatora proceda ao pagamento do valor relativo aos efeitos financeiros retroativos da reparação econômica, unicamente pelo valor nominal apontado na Portaria anistiadora, com os recursos orçamentários disponíveis, ou, em caso de manifesta impossibilidade, com a expedição do competente precatório, incluindo-se os valores em orçamento, sem prejuízo de que eventual incidência de juros e correção monetária seja veiculada em ação própria. (STJ, AgRg no MS 22.012/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 2/2/2017; AgInt no MS 21.398/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 4/4/2017).



    III - Agravo interno provido.



    O recorrente narra que formalizou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 23.154 contra o Ministro de Estado e Defesa, visando à percepção dos valores previstos na Portaria n. 446/2005, acrescidos de juros e correção monetária.



    Sustenta que o Supremo, no julgamento do RE 553.710, concluiu pela incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores da reparação econômica versados na aludida portaria.



    Nas contrarrazões, a União busca a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA DE ANISTIA POLÍTICA. VALORES RETROATIVOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. RE 553.710-ED (TEMA 394). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2 . Entendo que o recurso merece ser provido.



    O mandado de segurança foi formalizado com o objetivo de garantir ao impetrante o recebimento de valores previstos na portaria de anistia, acrescidos de juros moratórios e correção monetária.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao conceder, em parte, a segurança, assentou, no entanto, que não é devido o pagamento dos consectários legais (juros e correção).



    Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso.



    O Plenário desta Corte, no exame do RE 553.710 (Tema n. 394), da relatoria do ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de agosto de 2017, fixou tese nos seguintes termos:



    I - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.



    Posteriormente, o Supremo deu provimento aos embargos de declaração opostos contra o aludido acórdão, para esclarecer que os valores retroativos devem ser acrescidos de juros moratórios e correção monetária. Confira-se:



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos.



     1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte. 



    2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF. 



    3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial. 



    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.



    (RE 553.710 ED, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de agosto de 2018 – grifei)



    Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas pelo ministro Edson Fachin no MS 36.048 e no MS 37.360.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para assegurar ao impetrante a incidência de juros e correção monetária sobre os valores da reparação econômica previstos na portaria de anistia.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente